Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005956-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LUCILA DE LIMA - CPF: 811.935.561-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial movida em face de Lucila de Lima, reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que não laborou com acerto o douto magistrado, visto que não houve inércia injustificada da parte que possa caracterizar a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a cooperativa de crédito dos médicos, profissionais da saúde e empresários de Mato Grosso moveu ação de execução de título extrajudicial em face de Lucila de Lima, decorrente dos seguintes títulos:

a) Cédula de Crédito Bancário – CCB (empréstimo pessoal/capital de giro) no 965175 (doc. 2), com valor original de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como data de emissão em 13.11.2014;

b) Contrato de Confissão de Dívida no 2015001680 (doc. 3), com valor original de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com data de emissão em 29.06.2015.

c) Contrato de Confissão de Dívida no 2015002266 (doc. 4), com valor original de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com data de emissão em 10.09.2015.

d) Contrato de Confissão de Dívida no 2015001919 (doc. 5, com valor original de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com data de emissão em 28.07.2015.

Durante o trâmite processual, o douto magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (id. 153203207).

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Compulsando os autos, verifico que intimada a exequente para manifestação, pugnou tempestivamente pela realização de consulta aos sistemas
Infojud
e
Siel
(id. 153203205).

Nesse passo, tendo a apelante manifestado dentro do prazo legal, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, a requerente deve deixar de cumprir a determinação judicial
após a sua intimação pessoal
,
circunstância não evidenciada nos autos
.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. 1.- Estando suspensa a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente, hipótese que a extinção do processo por inércia do exequente em promover o andamento do feito não pode se dar sem a sua intimação prévia e pessoal. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1288131/PR, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ausente intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ.
Não bastasse isso, no caso concreto, intimado o credor através de seu advogado, postulou diligências para dar andamento ao feito, evidenciando seu intuito de prosseguir com a execução.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJRS, RAC no 70041225079, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 01.06.2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓTIA - FASE DE PENHORA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
A paralisação que se subsume integralmente ao que dispõe o inciso III, do art. 791, do CPC, quando o devedor não possuir bens penhoráveis,

e não tendo sido o autor intimado a dar prosseguimento no feito,
não enseja a presunção de falta de interesse de agir, afastando-se a ocorrência de prescrição intercorrente
.”
(TJMG, RAC no 1.0702.96.001545-2/001(1), 11a Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 14.07.2010).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - ART. 791, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE – DILIGÊNCIA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Estando suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, consoante art. 791, inc. III, do CPC, não há fluência de prazo de prescrição.

Não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.”
(TJMT, RAC 501/2012, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 30.05.12).

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da ação de execução.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023